Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 125 do CPC, a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros cabível quando o denunciado estiver obrigado, por lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido.
2. Não promovida, no momento oportuno, ou seja, na contestação (art. 126 do CPC) resta preclusa a oportunidade para fazê-la, ficando resguardado o direito regressivo, caso exista, para ser discutido em ação autônoma.
3. Conforme os arts. 82, § 2o e 85, ambos do CPC, a atribuição do ônus da sucumbência deve ser pautada pelo princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.
4. Recurso desprovido.